Tribunal: TJDFT
Processo: 0721119-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721119-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ID DO BRASIL LOGISTICA LTDA AGRAVADO: J. L. G. D. N., NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA GOMES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Considerando o interesse de menor impúbere debatido no processo, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer, em atendimento ao art. 178, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão para elaboração de voto. Brasília, 6 de julho de 2023 12:35:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador